Tribunal: TJSP
Processo: 2036461-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que deixou de analisar o pedido formulado pela empresa executada de suspensão do cumprimento de sentença. Insurgência recursal da agravante, indicando pendência de questão prejudicial nos autos de n. 0004828-12.2018.8.26.0292. Não acolhimento. Cumprimento de sentença que se encontra suspenso por determinação daquele Juízo, não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que deixou de analisar o pedido formulado pela empresa executada de suspensão do cumprimento de sentença. Insurgência recursal da agravante, indicando pendência de questão prejudicial nos autos de n. 0004828-12.2018.8.26.0292. Não acolhimento. Cumprimento de sentença que se encontra suspenso por determinação daquele Juízo, não sendo caso de análise do pedido formulado pela executada, ao menos por ora, como destacado na decisão recorrida neste agravo. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036461-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante PENTEADO
FARIA E FOGAÇA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, é agravada
THAIS CRUZ PINTO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036461-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n. 35.770.
Agravo de Instrumento no: 2036461-39.2020.8.26.0000.
Agravante/Executada: Penteado Faria e Fogaça Empreendimento Imobiliário
SPE Ltda.
Agravada/Exequente: Thais Cruz Pinto Ferreira.
Juíza Dra. Luciene de Oliveira Ribeiro.
Vara de origem: 3a Vara Cível do Foro de Jacareí.
Processo na origem no 0006836-59.2018.8.26.0292.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Decisão da origem que deixou de analisar o pedido formulado pela
empresa executada de suspensão do cumprimento de sentença.
Insurgência recursal da agravante, indicando pendência de questão
prejudicial nos autos de n. 0004828-12.2018.8.26.0292. Não
acolhimento. Cumprimento de sentença que se encontra suspenso
por determinação daquele Juízo, não sendo caso de análise do
pedido formulado pela executada, ao menos por ora, como
destacado na decisão recorrida neste agravo. Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra as
rr. decisões de fls. 807 e 823 da origem que, no cumprimento de sentença, assim
deliberaram:
“Vistos. Fls. 769/802: Nada a apreciar, posto que o processo já
se encontra suspenso (fls. 748).Int.”.
"Conheço dos embargos de declaração (fls. 809/810) e os
rejeito, pois o inconformismo não concerne à omissão, contradição ou obscuridade (artigo
1.022, do Código de Processo Civil), ensejando solução, por meio do recurso apropriado. Há
de se ressaltar que a decisão de fls. 748 foi clara no sentido de aguardar-se a decisão
definitiva do agravo interposto. Em consulta ao e-SAJ, verifica-se que, embora proferido o
acórdão aqui copiado às fls. 811/822, o mesmo não transitou em julgado, posto que houve
interposição de embargos de declaração, em 13/11/2019, e, posteriormente, de Recurso Especial,
em 24/01/2020, de modo que ainda não houve decisão definitiva acerca do recurso. Desta feita,
conforme já exposto às fls. 807, nada a apreciar”.
Insurge-se a agravante, afirmando, em síntese, que há
necessidade de suspensão do cumprimento provisório de sentença, em
virtude da existência de questão prejudicial externa, nos termos do art. 921 e 313,
V, a do Código de Processo Civil. Afirma que a questão consiste no concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036461-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de credores (processo n. 0004828-12.2018.8.26.0292) no qual ficou determinada
a penhora com respeito à ordem de preferência de credores, em conflito,
portanto, com a determinação desta execução, consistente na penhora da
integralidade do faturamento da empresa/agravante.
Requer o provimento deste recurso para reforma da r.
decisão, para que seja deferida a suspensão do cumprimento de sentença, até
que seja proferida decisão referente ao concurso de credores e à limitação do
percentual de penhora para atender todas as execuções no feito
0004828-12.2018.8.26.0292.
Recurso processado com efeito suspensivo para se
obstar o prosseguimento desta execução até o julgamento pelo Colegiado (fls.
21/23).
Contraminuta nos autos (fls. 30/34).
É o relatório.
Respeitada a irresignação recursal, não é o caso de
provimento do recurso.
Isso pois, como bem destacado nas r. decisões das
quais a ora a agravante se insurge, o cumprimento de sentença está suspenso
por determinação daquele Juízo, diante da ausência de trânsito em julgado do
agravo anteriormente interposto (AI n. 2211770-11.2019.8.26.0000), de forma
que não se justifica, ao menos por ora, a análise do pedido de suspensão dos
autos de origem.
Só por isso o agravo não comportaria acolhimento.
Soma-se a tal situação, ainda, o fato de que, ao que
tudo indica dos autos, o pedido, pela agravante, formulado nos autos
0004828-12.2018.8.26.0292, fora indeferido em decisão proferida em 07.02.2020,
nos seguintes termos:
“3. Fls. 356/370 e 395/400 (pedido de suspensão da execução e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036461-39.2020.8.26.0000 -Voto no
4
reunião de processos): indefiro o pedido formulado pela executada Penteado Faria, ante a fundada
oposição da parte exequente e porque não há nenhuma razão para suspensão desta execução ou
reunião de feitos semelhantes, tratando-se de medida que, no caso, somente causaria tumulto e
retardamento dos processos, em prejuízo da satisfação do título judicial. Anoto que a empresa
Urbplan, à qual foi dirigida a ordem de penhora de repasses, já vem fazendo os pagamentos
conforme valores e percentuais definidos em cada processo e em cada Juízo, em ordem
cronológica, segundo por ela esclarecido nos autos, nos termos do que, por analogia, dispõe o art.
908 do CPC”.
Se não bastasse, desta decisão, houve interposição de
agravo de instrumento (n. 2043452-31.2020.8.26.0000), sem a concessão de
efeito suspensivo pela i. Des. Christine Santini (“[...] 1. Indefiro o pretendido efeito
suspensivo ao recurso por não vislumbrar na espécie a presença de seus
requisitos. Assim o faço por não vislumbrar ilegalidade na constrição
determinada e tampouco no percentual fixado, anotando que, caso a
agravante esteja em situação de insolvência como alega, cumpre-lhe
promover a instauração de concurso de credores, e não tumultuar e frustrar
as execuções individuais como aparentemente pretende [...]”), pendente de
julgamento pelo Colegiado.
Ademais, o AI 2027411-86.2020.8.26.0000, indicado
pela agravante nestes autos, de fato, fora inicialmente recebido em seu efeito
suspensivo pelo i. Desembargador James Siano (fls. 16/17), todavia, quando do
julgamento do mérito recursal, a Turma Julgadora negou provimento aquele
agravo, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pedido
de suspensão deste processo por conta do pedido de concurso de
credores
realizado
em
outro
cumprimento
de
sentença.
Concessão do efeito suspensivo. Oposição de embargos de
declaração não autuados. Descabimento da determinação de
autuação dos embargos, diante do julgamento do mérito do
agravo de instrumento. Comprovação de que o pedido de
concurso de credores restou indeferido, sem demonstração
de que a decisão tenha sido retificada. Ausência de
demonstração, pela executada, de que forma as penhoras
afetariam a saúde financeira e inviabilizariam o funcionamento
da empresa. Descabimento da suspensão do cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036461-39.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sentença. Recurso improvido. (TJSP. Agravo de Instrumento
2027411-86.2020.8.26.0000; Relator (a): James Siano; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
19/03/2020).
E, por isso, por todos os ângulos que se analise a r.
decisão recorrida, é o caso de sua manutenção, pois, por ora, não se mostra a
pertinência na análise do pedido de efeito suspensivo formulado na origem, o que
poderá ser oportunamente apreciado pelo MM. Juiz a quo, respeitando-se, assim,
o duplo grau de Jurisdição.
Por fim, prequestionada por esta Turma toda matéria
infra e constitucional suscitada pelas partes, com a finalidade de ingresso às
Superiores Instâncias, por meio das vias extraordinária e especial, observando-se
que, em prequestionamento, torna-se desnecessária a citação expressa dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, como o
fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator